Tribunal: STF
Processo: AI 116550
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-02-27
Data de publicação: 1987-02-27

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
NÃO EQUACIONADA NA INSTÂNCIA REVISORA A QUESTÃO CONSTITUCIONAL
PROPUGNADA NÃO DECORRE VIABILIDADE AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.